Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748432-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES AGRAVADO: IVONE INACIO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de IVONE INACIO VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o prosseguimento do feito, nos seguintes termos: Indefiro o pedido retro, na medida em que o Provimento 13/12 traz como baliza para a sua incidência o valor causa. Intime-se. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) o Juízo de origem determinou o arquivamento do feito com lastro no Provimento 13/2012 c/c com art. 2o do Provimento 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT, que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição; 2) o caso concreto não se enquadra na hipótese prevista no Provimento, visto que a execução fiscal foi ajuizada em 5/7/2001 para a cobrança de R$ 5.208,37 (cinco mil, duzentos e oito reais e trinta e sete centavos), valor esse que, em 2012, alcançava patamar muito superior ao previsto no Provimento 13/2012; 3) atualmente o valor do crédito alcança a monta de R$ 18.473,88 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), o que demonstra que o crédito supera em muito o valor descrito no art. 2o do Provimento 47/2020, de R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); 4) a prevalecer a ratio da decisão agravada, os valores inferiores ao patamar indicado no art. 2o do Provimento 47/2020 poderão deixar de ser adimplidos, pois o Distrito Federal não terá meios para cobrá-los perante o Poder Judiciário, que, por conta dos poderes da reserva de jurisdição, é o único Poder que pode compelir os devedores e adotar medidas expropriatórias; 5) a decisão agravada ofende o art. 5o, XXXV, da CF; arts. 2, 4 e 797, do CPC; art. 2, §5o e 40, §4o, da LEF; 6) o critério de análise deve ser o valor do débito consolidado em nome de cada devedor, de modo a não incentivar o inadimplemento de pequenos débitos que somados geram um montante expressivo; 7) o caso concreto preenche os requisitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Por todo o exposto, o DISTRITO FEDERAL requer: (a) a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado; (b) o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, sendo conferido regular prosseguimento ao feito. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo dispensado na forma da Lei. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de IVONE INACIO VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o prosseguimento do feito. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.. Analisando-se os autos, percebe-se que a execução foi ajuizada no ano de 2001, razão pela qual não se vislumbra a urgência necessária à concessão do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a demonstração da possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de intimar a parte contrária, porquanto não fora perfectibilizada a relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020 20:25:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador